Tribunal: TCU
Processo: 018.928/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização na Agência Nacional de Energia Elétrica, com o objetivo de investigar as sucessivas altas de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual o 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados requer que este Tribunal realize fiscalização na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com o objetivo de investigar as sucessivas altas de energia elétrica autorizadas pelo referido ente regulador, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos nesta sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; 232, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e ao Exmo. Sr. Deputado Federal Pedro Vilela, autor da Proposta de Fiscalização e Controle 50/2021, que: 9.2.1. o Sistema de Bandeiras Tarifárias já foi objeto de exame nesta Corte de Contas em, pelo menos, três processos distintos, a saber: o TC Processo 025.919/2017-2 , o TC Processo 016.319/2021-4 e o TC Processo 013.302/2022-1 ; 9.2.2. antes da crise hidroenergética no Sistema Interligado Nacional, ocorrida em 2021, o TCU realizou Auditoria Operacional nos autos do TC Processo 025.919/2017-2 , com o objetivo de verificar, por meio da avaliação do Sistema de Bandeiras Tarifárias na conta de energia elétrica, a efetividade dessa medida como sinal de preços ao consumidor e mecanismo indutor de eficiência nos reajustes tarifários de energia elétrica, bem como a sua condução por parte do Poder Público; 9.2.3. ao final do trabalho no subitem anterior, foram expedidas determinações para a adoção de medidas de transparência, bem como recomendações para melhor adequação a determinados normativos, para a promoção de campanhas publicitárias e para a realização de estudos, com o objetivo de aprimoramento do mecanismo, os quais encontram-se em fase de monitoramento ( Acórdão 582/2018-TCU-Plenário , Relator Ministro Aroldo Cedraz, e Acórdão 2242/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Nardes); 9.2.4. por intermédio do TC Processo 016.319/2021-4 , de minha relatoria, e apreciado por meio do Acórdão 1567/2022-TCU-Plenário , o TCU realizou auditoria nas ações relativas ao atendimento eletroenergético do Sistema Interligado Nacional (SIN), diante do cenário hidrológico desfavorável ocorrido em 2021, entre as quais a instituição da Bandeira Tarifária - Escassez Hídrica. O objetivo da fiscalização foi o de verificar a eficiência, tempestividade e suficiência das ações planejadas e efetivamente adotadas para fazer frente à situação de crise hidroenergética em 2021 no SIN; 9.2.5. as principais constatações do TCU informadas por meio do Acórdão 1567/2022-TCU-Plenário foram as seguintes: 9.2.5.1. não havia, à época da fiscalização, um plano estratégico de contingência para situações críticas, resultando em medidas tomadas sem o devido planejamento e previsibilidade; 9.2.5.2. houve falhas no planejamento das ações, que tiveram foco no aumento da oferta de energia, sem a devida atenção para medidas de redução da demanda; 9.2.5.3. não houve a devida estimativa prévia dos impactos tarifários ao consumidor das medidas para enfrentamento da crise; 9.2.5.4. não houve investigação das causas estruturais e conjunturais que concorreram para a crise hidroenergética; 9.2.5.5. no que tange, especificamente, aos apontamentos formulados por meio da Proposta de Fiscalização e Controle 50/2021, objeto da presente Solicitação do Congresso Nacional, destacam-se os achados 2.1 e 3.1 do Relatório de Acompanhamento transcritos no relatório que antecede o Acórdão 1567/2022-TCU-Plenário , os quais tratam, respectivamente, de falhas no planejamento das ações para enfrentamento da crise hidroenergética e de ausência de estimativa prévia dos impactos tarifários para os consumidores; 9.2.6. com o objetivo de sanar/mitigar as inconsistências relatadas no item anterior, esta Corte, por intermédio do Acórdão 1567/2022-TCU-Plenário , efetuou as seguintes recomendações, a serem monitoradas pelo Tribunal: 9.2.6.1. ao Ministério de Minas e Energia, com o devido apoio do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico: que elabore um plano estratégico de contingência para o enfrentamento de situações de crises hidroenergéticas no setor elétrico, elencando as diretrizes gerais e metodologias para o estabelecimento, de forma preventiva e não exaustiva, de um conjunto de ferramentas e medidas, sequenciais e gradativas, que possa ser utilizado pelos gestores em situações análogas no futuro, bem como os parâmetros ou critérios técnicos pré-determinados para acionamento das medidas para a otimização dos recursos hidroenergéticos e o enfrentamento de eventual situação de escassez hídrica, com a estipulação de prazos e metodologia para estimativa prévia dos custos das referidas medidas, assim como os impactos econômico-financeiros, sociais e tarifários decorrentes, a fim de garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no país, sem prejuízo dos usos múltiplos da água e da modicidade tarifária; 9.2.6.2. à Agência Nacional de Energia Elétrica: que (i) avalie os resultados obtidos pelo Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica quanto às reduções acumuladas apuradas para os consumidores, de modo a se certificar a respeito de erros de faturamento eventualmente cometidos, comunicando os respectivos resultados para os consumidores de maneira clara, objetiva e consistente, antes de realizar os pagamentos dos bônus; e (ii) providencie análise dos resultados do Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica, ponderando, inclusive, a utilização de conceitos de economia comportamental para, se for o caso, propor eventuais ajustes de parâmetros que entender pertinentes, em caso de aprovação para um novo estágio do Programa ou de sua futura reedição; 9.2.7. nos autos do TC Processo 013.302/2022-1 , o TCU apreciou Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados solicitou a realização de fiscalização na Aneel, com o objetivo de apurar supostas irregularidades no reajuste dos valores das bandeiras tarifárias aprovado pelo Ente Regulador, que teriam cobranças extras para o período de julho de 2022 a junho de 2023, supostamente acima dos valores contidos na Consulta Pública 012/2022, realizada pela agência reguladora, em decorrência da inclusão de novos parâmetros de cálculo; 9.2.8. a fim de atender ao pedido objeto do TC Processo 013.302/2022-1 , o TCU realizou inspeção na Aneel, a qual, ao final dos trabalhos de fiscalização, realizados após a extinção da Bandeira Tarifária Escassez Hídrica (ocorrida em abril de 2022), foi exarado o Acórdão 89/2023-TCU-Plenário , relatado por mim, por meio do qual se entendeu, em resumo, que não foram identificados indícios de irregularidades na apreciação realizada, pela Aneel, das contribuições apresentadas na Consulta Pública 012/2022, sendo certo que a referida consulta demonstrou significativo grau de transparência, ao disponibilizar a integralidade da rotina de cálculo relacionada à parametrização e à determinação dos valores das Bandeiras Tarifárias, incluindo algoritmos da programação e dados de entrada utilizados, possibilitando uma auditoria pormenorizada, bem como contribuições com maior refinamento; 9.3. informar aos Exmos. Srs. Deputados Federais Áureo Ribeiro e Pedro Vilela o teor desta decisão, nos termos da minuta de aviso eletrônica dos sistemas do Tribunal, encaminhando-lhes cópia da presente decisão, da instrução acostada à peça 14 e dos documentos às peças 10 a 13; 9.4. encaminhar cópia da decisão ao MME e à ANEEL; 9.5. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal e 17, inciso II, da Resolução 215/2008.